Tribunal: CARF
Processo: 13888.910257/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.910257/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-001.179 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
NVO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure a certeza e
liquidez do crédito indicado pela recorrente no Per/Dcomp a partir do arcabouço probatório
juntado. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves (relator), que rejeitou a
solicitação de diligência proposta pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator.
(assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi
Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 08-30.051 da DRJ/FOR, que
indeferiu o pleito recursal e, por via de consequência, manteve a decisão exarada através do
Despacho Decisório de fl. 03, o qual não homologou a compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando ter realizado pagamento a maior, informando os PER/Dcomp ́s
transmitidos para utilizar o crédito em compensações e afirmando ser uma das compensações
indevidas. Juntou aos autos cópias do Despacho Decisório, dos atos constitutivos da empresa, da
PER/Dcomp e da DCTF e retificadora, transmitida após a ciência do DD.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910257/2009-21
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-001.179 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910257/2009-21

Analisando as argumentações e os documentos apresentados pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR) julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE
DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO.
A retificação da DCTF para reduzir o débito originalmente declarado, quando
apresentada após a ciência do Despacho Decisório de não homologação da
compensação, só se admite mediante comprovação do erro em que se funda,
demonstrado pelo contribuinte, com base em escrituração e documentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
102/104), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando fazer jus ao crédito, ter
sido indevida a não homologação do PER/Dcomp transmitido, discorreu sobre a origem do
suposto a maior e afirmou que a Receita deixou de verificar a Dacon original. Juntou novos
documentos aos autos.
É o relatório, em síntese.

Voto Vencido.
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-001.179 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910257/2009-21

Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Parágrafo
acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................
Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-001.179 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910257/2009-21

Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-001.179 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910257/2009-21

Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente anexou à sua Manifestação de
Inconformidade apenas cópias Despacho Decisório, dos atos constitutivos da empresa, da
PER/Dcomp e da DCTF e retificadora, transmitida após a ciência do DD, ou seja, não carreou
nenhum documento com valor probatório. Ademais, saliente-se que a empresa nem mesmo
explicou a origem do suposto pagamento indevido. Dessa forma, não há reparo a ser feito na
decisão de primeira instância que considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, pois não
apresentou nenhuma prova da existência desse crédito.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos.
Entretanto, embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito
probatório desenvolvido ao longo do presente voto e, em especial, nas circunstâncias do caso
concreto, entendo que o direito à produção de provas encontra-se fulminado pela preclusão,
conforme o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. Portanto, não tomo conhecimento
dos documentos apresentados, apenas, com o Recurso Voluntário.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, seja por não cumprir sua obrigação antes da emissão do Despacho Decisório,
seja pela ausência da apresentação de provas hábeis e suficientes da sua liquidez e certeza com o
recurso inaugural da lide.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-001.179 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910257/2009-21

Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Voto Vencedor.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora Designada.
Fazendo análise dos autos, peço venia para discordar do nobre Relator quanto à
preclusão das provas juntadas pela contribuinte, aqui recorrente, em seu recurso voluntário.
Sem arrastar a discussão sobre o tema, segundo pontuado no acórdão recorrido, a
manutenção do despacho decisório que não reconheceu o crédito apontado pela contribuinte e,
em consequência, não homologou a declaração de compensação se deu, especialmente, ante a
ausência de provas da certeza e liquidez do crédito após retificação da DCTF
Com isso, busca a contribuinte reformar o acórdão recorrido, nesta oportunidade,
colacionando como provas o livro diário, o balancete, o registro de apuração dos tributos, os
comprovantes de pagamentos, o Dacon e a DIPJ e, assim, atenderem à deficiência probatória
mencionada no decisum.
Isso porque a contribuinte teve ciência da necessidade de produzir provas,
mormente carrear documentos contábeis e fiscais, apenas, a partir da decisão de primeira
instância, porquanto ausente tal exigência em despacho decisório.
À vista disso, in casu, a contribuinte ao trazer o arcabouço probatório contrapõe
as razões trazidas pela autoridade julgadora, desse modo, estar-se diante de nítida exceção
daquelas arroladas no § 4o do Decreto no 70.235/72, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Sendo assim, afasto a preclusão a respeito da juntada a posteriore dos documentos
pela contribuinte em saudação ao Princípio da Verdade Material e do Formalismo Moderado.
Perante o exposto, sugiro a conversão do presente julgamento em diligência para
que sejam os autos remetidos à Unidade de Origem para que a autoridade fiscal apure a certeza e
liquidez do crédito pretendido pela recorrente a partir dos documentos apresentados por ela em
sede recursal e, havendo necessidade, seja a contribuinte intimada para esclarecimentos e juntada
de documentação complementar pertinente ao caso.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-001.179 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910257/2009-21

Encerrados os trabalhos, seja emitido relatório fiscal conclusivo com posterior
ciência de seu teor a contribuinte para que se manifeste dentro do prazo legal. Com ou sem
manifestação, vencido o prazo, sejam os autos devolvidos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital